Tribunal: TJES
Processo: 5001305-48.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001305-48.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: MARILZA NERI BRAZ e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada com pedido de fornecimento de tratamento de saúde em clínica especializada, condenou os entes federativos demandados à efetivação da assistência médica pleiteada. A sentença também determinou a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), no valor de R$ 1.000,00. O ente estadual recorrente sustenta a impossibilidade jurídica da condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, sob o argumento de ausência de personalidade jurídica distinta e ocorrência de confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, ainda que ela atue contra o próprio ente federativo ao qual está vinculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição da República assegura autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas Estaduais, com iniciativa própria de proposta orçamentária, afastando a tese da identidade patrimonial com o ente federativo.

4. A Lei Complementar Federal nº 80/1994 (art. 4º, XXI) e a Lei Complementar Estadual nº 55/1994 (art. 1º-C, XIX) autorizam expressamente a percepção de verbas sucumbenciais pela Defensoria Pública, inclusive contra entes públicos, com destinação exclusiva ao aparelhamento da instituição.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral (RE nº 1.140.005), firmou entendimento no sentido da possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública que atue contra ele, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao fundo institucional da Defensoria.

6. A Defensoria Pública não representa os interesses do ente público que a instituiu, mas sim dos jurisdicionados hipossuficientes, razão pela qual não há impedimento ético, funcional ou jurídico à condenação em honorários, quando a parte patrocinada lograr êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, mesmo quando atuar judicialmente contra o ente público ao qual está vinculada.

2. Os valores de sucumbência recebidos pela Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao fundo institucional da instituição, vedado seu rateio entre membros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, §§ 1º e 2º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC/ES nº 55/1994, art. 1º-C, XIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1.002 da repercussão geral); TJES, Ap. Cív. nº 047190049198, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 12.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003349-74.2024.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, CREUSA JACINTO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta em razão da sentença de Id 14449623, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes, em “
Ação de Obrigação de Fazer
”

proposta por Marilza Neri Braz em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes, julgou procedente o pedido autoral para condenar as partes requeridas a fornecerem tratamento em clínica especializada em favor de Fábio Braz Nascimento. Ademais, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de verbas honorárias devidas ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES) no importe de R$1.000,00 (um mil reais).

No recurso de Id 14449627, o Estado
pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária, alegando, em síntese, que a Defensoria Pública é órgão integrante da estrutura do Estado e não tem personalidade jurídica distinta, desautorizando a percepção dos honorários de quem lhe provê os recursos necessários à subsistência, bem como
a utilização indevida do FADEPES para recepção de honorários.

Como cediço, “
Os Defensores Públicos exercem atividades de representação judicial e extrajudicial, de advocacia contenciosa e consultiva, sendo que
apesar de não possuírem inscrição na OAB, possuem capacidade postulatória decorrente da própria Constituição da República
. A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já mantinha entendimento de ser possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
”
(TJES, Apelação Cível, 047190049198, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021).

Acerca do tema discutido nos autos, os seguintes dispositivos constitucionais e legais devem ser considerados:

Constituição da República

Art. 134.
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

[...]

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

Lei Complementar Federal nº 80/94

Art. 4º
São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]

XXI
– executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação,
inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;

Lei Complementar Estadual nº 55/1994

Art. 1º-C.
São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]

XIX
- executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação,
inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEPES, para fins, exclusivamente, de aparelhamento administrativo da Defensoria Pública e de capacitação profissional de seus membros e servidores;

Doutrina e jurisprudência tem considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída.

Vale ressaltar que a Defensoria Pública Estadual não representa os interesses do Estado, mas presta assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Se não há óbice a que ela patrocine demanda em desfavor do ente federativo que a criou, em caso de procedência da pretensão deduzida pela parte por ela patrocinada, não há empecilho ao recebimento de honorários de sucumbência a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Feitas tais considerações, entendo que em razão de sua autonomia administrativa e orçamentária a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência mesmo quando atuar contra a pessoa jurídica de direito público à qual é vinculada.

Ressalta-se que o disposto no art. 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, que veda o recebimento de honorários em razão do exercício das atribuições da Defensoria Pública Estadual, não se confunde com o recebimento de honorários de sucumbência, previsto no art. 1º-C, XIX, da mencionada lei.

Ademais, o posicionamento mais recente do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF é no sentido de reconhecer a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de verbas honorárias em casos como o que ora se apresenta, como se observa, inclusive, do decidido quando do julgamento do
Tema 1.002 da repercussão geral, em que o Plenário deu provimento, à unanimidade, ao RE nº 1.140.005 e estabeleceu as seguintes teses
:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público,
inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

Via de consequência, em razão das recentes manifestações do STF acerca da matéria, especialmente tendo em vista o julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, entendo ser cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do FADEPES.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.